Tribunal: TJES
Processo: 5014907-86.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Itaú Seguros S/A contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Vitória, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, por ausência de demonstração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 4.575/2016.

A sentença baseou-se na presunção de certeza e liquidez da CDA, vinculada expressamente ao Processo Administrativo nº 996/2011, e na ausência de prova hábil à desconstituição do crédito tributário, notadamente a não juntada do referido processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apelação interposta pela parte embargante atende ao princípio da dialeticidade, requisito formal essencial para o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise das razões recursais revela ausência de impugnação específica aos fundamentos centrais da sentença, limitando-se a alegações genéricas e à apresentação de novas teses não deduzidas nos embargos à execução.
5. Inexistente o confronto direto com os fundamentos decisórios, em especial quanto à ausência de prova do vício na constituição do crédito, restando violado o princípio da dialeticidade.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece como causa de não conhecimento do recurso a ausência de regularidade formal, quando as razões recursais mostram-se dissociadas da sentença impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar acolhida. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. "É inadmissível o recurso de apelação cujas razões não impugnam, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade."

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1744655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.03.2021, DJe 06.04.2021; TJES, Apelação Cível 050170081785, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 22.03.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014907-86.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Itaú Seguros S/A contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Vitória, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, por ausência de demonstração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 4.575/2016.

A sentença baseou-se na presunção de certeza e liquidez da CDA, vinculada expressamente ao Processo Administrativo nº 996/2011, e na ausência de prova hábil à desconstituição do crédito tributário, notadamente a não juntada do referido processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apelação interposta pela parte embargante atende ao princípio da dialeticidade, requisito formal essencial para o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise das razões recursais revela ausência de impugnação específica aos fundamentos centrais da sentença, limitando-se a alegações genéricas e à apresentação de novas teses não deduzidas nos embargos à execução.
5. Inexistente o confronto direto com os fundamentos decisórios, em especial quanto à ausência de prova do vício na constituição do crédito, restando violado o princípio da dialeticidade.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece como causa de não conhecimento do recurso a ausência de regularidade formal, quando as razões recursais mostram-se dissociadas da sentença impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar acolhida. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. "É inadmissível o recurso de apelação cujas razões não impugnam, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade."

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1744655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.03.2021, DJe 06.04.2021; TJES, Apelação Cível 050170081785, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 22.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ITAÚ SEGUROS S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedentes os pedidos da embargante, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida firmou-se no entendimento de que a Certidão de Dívida Ativa n.º 4.575/2016 goza de presunção de certeza e liquidez, tendo sido originada do Processo Administrativo nº 996/2011, constando essa vinculação expressamente no corpo da CDA. Além disso, asseverou que a parte embargante não se desincumbiu do ônus de desconstituir o título executivo, por não ter colacionado aos autos cópia do referido processo administrativo.

Em suas razões recursais, ITAÚ SEGUROS S/A sustenta, em síntese: (i) a possibilidade de controle jurisdicional do ato administrativo sancionador; (ii) a existência de suposta nulidade da CDA por ausência de clareza quanto à origem do débito; (iii) a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) a incidência da Taxa Selic como limite máximo de correção.

Contrarrazões no ID 15069228, onde o Apelado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, por sua improcedência.

Em razão da alegada ausência de oposição aos fundamentos da sentença, o Apelante foi intimado para se manifestar sobre possível ofensa ao princípio da dialeticidade em seu recurso, tendo apresentado manifestação no ID 16947988.

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014907-86.2021.8.08.0024

APTE: ITAU SEGUROS S/A

APDO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO

POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Pois bem. Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ITAÚ SEGUROS S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedentes os pedidos da embargante, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida firmou-se no entendimento de que a Certidão de Dívida Ativa n.º 4.575/2016 goza de presunção de certeza e liquidez, tendo sido originada do Processo Administrativo nº 996/2011, constando essa vinculação expressamente no corpo da CDA. Além disso, asseverou que a parte embargante não se desincumbiu do ônus de desconstituir o título executivo, por não ter colacionado aos autos cópia do referido processo administrativo.

Em suas razões recursais, ITAÚ SEGUROS S/A não impugna especificamente o fundamento central da sentença – qual seja, a ausência de juntada do processo administrativo nº 996/2011 e a consequente não comprovação de nulidade da CDA. Ao contrário, a apelante limita-se a sustentar: (i) genericamente, a possibilidade de controle jurisdicional do ato administrativo sancionador; (ii) a existência de suposta nulidade da CDA por ausência de clareza quanto à origem do débito; (iii) a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) a incidência da Taxa Selic como limite máximo de correção.

Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o Município apelado requereu o não conhecimento do recurso em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Ao que se pode colher dos autos o Apelante, em suas razões, como já descrito, ao invés de combater os fundamentos do julgado, ateve-se alegar “
questões estranhas aos fundamentos do julgado”
, não atacando quaisquer de seus elementos decisórios.

Consoante o artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.”

A norma processual exige que as razões recursais sejam especificamente dirigidas aos fundamentos da sentença, o que se denomina dialeticidade recursal, pressuposto essencial ao conhecimento da apelação. A ausência de tal requisito enseja o não conhecimento do recurso.

Na hipótese em exame, a sentença apelada fundamentou-se, com clareza, na presunção de certeza e liquidez da CDA nº 4.575/2016, oriunda do Processo Administrativo nº 996/2011. O juízo de origem consignou expressamente que:

“[...] A parte embargante não se desincumbiu do ônus que lhe competia de desconstituir o título executivo fiscal, uma vez que não anexou cópia do processo administrativo nº 996/2011, por meio do qual seria possível verificar que se crédito foi constituído sem a sua notificação para integrar o feito administrativo.[...]”
(ID 15069217)

Todavia, as razões recursais apresentadas por ITAÚ SEGUROS S/A não enfrentam tal fundamento. O apelante, em nenhum momento, rebate o argumento central da decisão recorrida, de que não foi apresentada prova hábil à desconstituição do crédito fiscal, notadamente a ausência da cópia do processo administrativo que deu origem à CDA.

Ao revés, a apelação limita-se a veicular argumentos genéricos sobre o controle jurisdicional dos atos administrativos, a suposta nulidade da CDA por ausência de clareza, e ainda levanta novas teses não deduzidas nos embargos à execução, o que configura também inovação recursal.

Inclusive, ao ser intimado a se manifestar sobre a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, o apelante peticiona no ID 16947988
deixando de apresentar qualquer oposição a esta,
atendo-se a questões de ordem processual que sequer são objeto do debate entabulado.

Tal conduta afronta frontalmente o princípio da dialeticidade recursal, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência desta Corte e do STJ

Assim, conforme se pode observar, no caso dos autos, ao invés do Apelante impugnar de modo direto e específico os fundamentos da sentença, este se limitou a debater questões alheias ao direito invocado.

Decerto, em observância ao princípio da dialeticidade que permeia a seara processual, cumpre ao recorrente não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial vergastado, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de possibilitar que, através do confronto entre a tese contida no pronunciamento e a antítese consubstanciada nas razões recursais, possa o órgão
ad quem
apreciar o mérito do recurso.

Outro, aliás, não é o entendimento do c. STJ e deste eg. Tribunal, conforme ementas que seguem:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. As razões dos presentes embargos mostram-se dissociadas da fundamentação do acórdão embargado, violando, assim, o princípio da dialeticidade. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1744655/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO EX EMPTO REDIBITÓRIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE RECURSAL E DA CONGRUÊNCIA. ART. 514 DO CPC/1973. SÚMULA 83/STJ. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1010, II, do CPC/2015. Incidência do teor da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1613570/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Se as razões recursais são completamente dissociadas dos fundamentos da Sentença, há inequívoca violação do princípio da dialeticidade, faltando ao apelante requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal). Precedentes do e. TJES. 2. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050170081785, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021).

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - DIALETICIDADE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- Pelo Princípio da Dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade. 2- Os fundamentos das razões de apelação mostram-se totalmente dissociadas da sentença proferida. 3- Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação, 050140023842, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019).

Assim, como não há impugnação precisa dos fundamentos empregados na sentença, afigura-se manifesta a ofensa ao princípio da dialeticidade.

Do exposto, descumprida a exigência do princípio da dialeticidade, acolho a preliminar em tela e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação.

Na forma do art. 85, § 11º do CPC, ante ao não conhecimento do apelo, majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa os honorários de sucumbência estipulados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar